Tribunal: TJDFT
Processo: 0705136-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas. Palavra da vítima. Provas. Pena. Maus antecedentes. Agravante. Frações de aumento. “Sursis”.

1 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo - de que o réu manteve contato e a ameaçou após deferidas medidas protetivas em seu favor - coerentes e harmônicas com as provas - "prints” de mensagens enviadas pelo réu pelas redes sociais - são provas suficientes dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva.

2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, reduz-se a pena-base.

3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.

4 - Se a pena privativa de liberdade é inferior a seis meses, não se impõe prestação de serviços à comunidade como condição da suspensão da execução da pena (art. 46 do CP).

5 - A suspensão condicional da pena é benefício concedido ao réu, que não é obrigado a aceitá-la. Caso repute as condições estabelecidas desproporcionais ou prejudiciais a ele, pode, na audiência admonitória, recusar o benefício

6 - Apelação provida em parte.